Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701518-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALDIR ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento ajuizada por WALDIR ALMEIDA contra o agravante, homologou o laudo pericial e definiu o valor devido pelo banco. Em suas razões (ID 42851613), alega que: 1) a sentença proferida na ação civil pública que originou o título judicial ora liquidado determinou a apuração de diferenças entre índices de correção monetária aplicados à época do Plano Collor; 2) deve-se considerar o saldo base de março/1990 e a correção monetária de abril/1990, aplicado o percentual de 43,04%, resultado da diferença entre o índice IPC de março de 1990 (84,32%) que foi substituído pelo índice do BTN-f (41,28%); 3) a diferença apurada no contrato celebrado entre as partes (cédula rural no 88/00749-9) é de Cr$ 647.663,75; 4) o perito não considerou as amortizações do mutuário corretamente, pois não apurou as parcelas efetivamente pagas pelo mutuário e as parcelas creditadas a título de concessões; 5) o agravado não cumpriu com as amortizações em sua integralidade, de modo que a proporção efetivamente devida pelo agravante é de 13% sobre o valor da diferença apurada, resultado entre as parcelas efetivamente pagas e os créditos concedidos a título de concessão e não amortizados; 6) o profissional também não levou em conta os valores apurados com as perdas ou abatimentos alegados pelo agravante; 7) os juros de mora devem ser contados a partir da citação do devedor na liquidação individual, nos termos do art. 405 do Código Civil – CC. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão. Preparo recolhido em dobro (ID 43046421 e 43046422). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. Waldir Almeida ajuizou liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP 94.00.08514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época. Em contestação, o banco argumentou que houve a incidência do IPC de 84,32%. Alegou que o mutuário amortizou apenas 12,83% da operação com recursos próprios. O restante (87,17%) foi amortizado mediante abatimento negocial, em 16/11/1994, e o saldo transferido para prejuízo em 28/5/1999, 4/9/2000 e 2/10/2000. O juízo determinou a produção de prova pericial e fixou algumas diretrizes (ID 126731385 – autos originários): “(...) 11. A referência abstrata a eventual abatimento legal ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. 12. Com relação aos juros moratórios, em se tratando de mora ex persona, devem aqueles incidir desde a data da citação na ação coletiva, oportunidade em que constituído em mora o banco réu. 12.1. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, ao julgar o REsp 1.370.899/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na ação coletiva, e não de sua citação na fase de liquidação ou cumprimento de sentença. 12.2. É de se registrar que não se aplica o regramento dos juros de mora da Fazenda Pública previsto na Lei n. 9.494/97 ao Banco do Brasil, por se tratar de ente diverso”. O laudo pericial analisou detalhadamente os documentos juntados pelas partes. No item 4.4.6 do documento, o perito consignou, com relação aos pagamentos efetivos, que: “Conforme comentado no item 4.3, houve diversos lançamentos de reclassificação da operação para atraso, baixa em perdas, recuperação de perdas, abatimento negocial e amortizações. A consolidação por evento consta ao final daquele item. O Banco Réu pugna pela utilização do percentual de pagamento efetivo, apesar da decisão interlocutória de Id. 126731385, de 02/06/2022, em seu item 11, expressar que a referência abstrata a eventual abatimento lega ou negocial, desacompanhada de qualquer circunstância específica, pela qual se possa aferir que essa operação afetou o saldo devedor, torna descabido o abatimento pretendido, sobretudo quando não previsto qualquer comando da sentença coletiva nesse sentido. Neste sentido, este Perito desenvolveu metodologia visando apurar dos valores levados a crédito da operação, quanto se refere a amortização/liquidação e quanto se refere a outras concessões (baixa em perdas, abatimento negocial, perdão de dívida, etc.). A metodologia simplesmente levou a valor presente os créditos segregados na data de março/1990, tomando como base os indicadores utilizados pela Instituição Requerida, com os devidos ajustes das conversões monetárias ocorridas no período. Deixo registrado que nos cálculos não foram compensados os valores apurados com as perdas ou abatimentos alegados pelo Banco Réu”. – grifou-se O perito concluiu que: “o diferencial apurado na forma comentada nos subitens 4.4.1 a 4.4.6 deste Laudo totalizou R$ 330.137,03 (trezentos e trinta mil, cento e trinta e sete reais e três centavos). Desse montante, o equivalente a 40,31% teria sido liquidado por meio de amortizações e 60,69% por meio de concessões ou baixa em perdas”. O réu/agravante impugnou o laudo. O perito apresentou laudo complementar para responder os questionamentos. Em análise ao parecer técnico que embasou a impugnação aos cálculos, o auxiliar do juízo entendeu que a metodologia utilizada pelo assistente não foi adequada. Manteve as conclusões do laudo pericial contábil. O juízo homologou o laudo e liquidou os valores devidos pelo banco. O réu insurge-se contra a decisão. Argumenta que os cálculos apresentados no laudo pericial e homologados pelo juiz singular excedem ao valor devido. Todavia, as divergências apontadas pelo agravante foram devidamente explicadas no laudo complementar de esclarecimento (ID 137362110 – autos originários). Transcreve-se: “(...) Verifiquei que a Assistência do Banco Réu apresentou os seguintes cálculos: a) Anexo III - Recebimento de acessórios de R$ 50.000,00, em 16/11/1994, atualizados a partir de 16/11/1994, pelo índice do INPC acumulado; b) Anexo IV – Apuração das concessões de R$ 41.180,60, em 16/11/1994 (referente a abatimento negocial); R$ 4.698,48, em 28/05/1999 (referente a perdas); R$ 37.172,01, em 04/09/2000 (referente a perdas); e R$ 451.892,82, em 02/10/2000 (referente a perdas). Os valores foram atualizados a partir das datas da ocorrência pelo INPC acumulado. c) Posteriormente apurou-se o percentual de amortização e concessões, em função dos totais apurados, resultando em 13% de amortização e 87% em concessões. Entendo que a metodologia não está adequada, primeiro porque ocorreram outras amortizações, em 29/11/2019, que totalizaram R$ 200.000,00, que não foram consideradas no cálculo da Assistência. Apesar do valor ser consistente com o alongamento das dívidas rurais (Lei. 9.138/1995), os históricos dos lançamentos indicam que ocorreram recebimento/amortização dos componentes de capital, acessórios, correção e juros, sendo considerado para fins de apuração do percentual de amortização: (...) Também considerou perdas ocorridas no montante de R$ 451.892,82, em 02/10/2000, que na verdade foram reativadas na mesma data, conforme abaixo, que não interferiram na evolução dos saldos, sob pena de contagem em duplicidade da perda: (...) Com relação a metodologia de se trazer a valor presente em 2022 por meio da aplicação do INPC acumulado (agosto/2022), aplicando-se ao valor passado (março/1990) o percentual encontrado, pode trazer maior distorção, vez que o valor do passado foi atualizado por juros e correção monetária e não pelo INPC. Desta forma, entendo que a metodologia aplicada pela perícia, tomada como base o histórico dos lançamentos do Extrato/Slip XER712, tem maior consistência que a metodologia apresentada pela Assistência. Dessa forma, mantenho incólume os cálculos periciais apresentados no Laudo Pericial Contábil de 13/08/2022.” - grifou-se O agravante, em seus cálculos, desconsiderou amortizações observadas pelo perito. O profissional consignou que, com base no histórico de lançamentos, foram considerados recebimentos e amortizações para cálculo do percentual de amortização. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado aprecia o acervo probatório de acordo com seu livre convencimento, que deve ser motivado (art. 371 do Código de Processo Civil - CPC). O laudo pericial, embora não vincule o julgador, é elaborado por profissional imparcial e especializado na área de conhecimento em discussão. Fornece, portanto, informações técnicas e as conclusões do profissional habilitado. No caso, em juízo preliminar, não há elementos que indiquem inconsistências no laudo pericial nem provas que se contraponham às conclusões do perito. Consignem-se julgados deste Tribunal no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL. 1.319.232/DF. EXPURGOS DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS. PLANO COLLOR I. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INCLUSÃO COMO SALDO DE VALORES DEVOLVIDOS POR FORÇA DA LEI 8.088/1990. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS PAGAMENTOS A MAIOR E NÃO DE MARÇO/1990. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREVALENCIA DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva, no qual o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF, deliberou que "o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.'. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 4.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 4.2. Por abordar questões técnicas e contábeis e por ser dotado de presunção de veracidade, deve prevalecer o laudo pericial constante nos autos, ante a inexistência de fundamentos seguros para infirmar a conclusão do perito. Precedentes desta Corte. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1628886, 07051005420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. Observados os parâmetros fixados pelo julgado objeto de liquidação, bem como as cláusulas do pacto celebrado, impõe-se a confirmação da decisão que homologou o laudo pericial contábil, porquanto não foram apresentados elementos probatórios suficientes para acolher as alegações do recorrente e refutar as conclusões do perito oficial que elaborou o referido laudo amparado em vigoroso substrato técnico. Não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal (venire contra factum proprium non potest), sob pena de inequívoca violação ao princípio da boa-fé objetiva. Inadmissível a conduta do executado que, alegando irregularidade no rito adotado para a liquidação de sentença, suscita a referida irregularidade após cerca de 1 ano e meio de tramitação do procedimento no qual por diversas oportunidades se manifestou sem nada questionar acerca do rito. (Acórdão 1417835, 07039166320228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 6/5/2022.)” – grifou-se No que concerne ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo, firmou a tese de que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). No caso, o perito seguiu os parâmetros fixados pelo juízo - data da citação na ação coletiva (21/7/1994) –, que estão de acordo com o que consta no título executivo e com o entendimento do STJ. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. (...) 5. Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. 6. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1652530, 07297446120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 18/1/2023.)” – grifou-se “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BANCO DO BRASIL. UNIÃO E BANCO CENTRAL. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL/DISTRITAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 1.194 DO CC. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO ART. 524 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos. (...) (Acórdão 1640705, 07285225820228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO A QUO. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. (...) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.370.899/SP e REsp no 1.361.800/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os juros de mora devem incidir desde a citação na ação civil pública. (Acórdão 1624249, 07250366520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 14/10/2022.)” – grifou-se Em face dessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator